Tribunal: STF
Processo: Rcl 51338
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo regimental por meio da qual o reclamante junta o ato reclamado e pede a reconsideração da decisão em que neguei seguimento à ação em decorrência da sua instrução  deficitária. 



    Considerando que o reclamante trouxe os documentos necessário à análise da controvérsia, com base na permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF,  reconsidero  a decisão agravada e passo à reanálise do feito. 



    2. Na presente reclamação articula-se a inobservância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 979962/RS, em que restou declarada a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1º-B, I e V, do CP.



    Requer a cassação do acórdão prolatado pela 8ª Turma do TRF4 e, consequentemente, a fixação da pena de reclusão de 01 ano aos reclamantes Ezequiel e Simone, pelo crime do art. 273, §1º-B, I e V, do CP, conforme a tese firmada no processo paradigma.



    3. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    4. No caso em análise, alegam os reclamantes a não observância do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 979962/RS, em que fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão de 10 a 15 anos), na hipótese prevista no seu § 1º, B, inciso I, que versa sobre importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária.     Para essa situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).” (RE 979.962/RS, Tema 1.003 da Repercussão Geral, Relator Roberto Barroso, Pleno, Sessão de 24.03.2021) 



    Eis a ementa do julgado: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO SANITÁRIO (CP, ART. 273, 273, § 1 º-B, I, DO CÓDIGO PENAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA. 1. O art. 273, § 1º-B, do CP, incluído após o “escândalo das pílulas de farinha”, prevê pena de dez a quinze anos de reclusão para quem importar medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. 2. Como decorrência da vedação de penas cruéis e dos princípios da dignidade humana, da igualdade, da individualização da pena e da proporcionalidade, a severidade da sanção deve ser proporcional à gravidade do delito. 3. O estabelecimento dos marcos penais adequados a cada delito é tarefa que envolve complexas análises técnicas e político-criminais que, como regra, competem ao Poder Legislativo. Porém, em casos de gritante desproporcionalidade, e somente nestes casos, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, para garantir uma sistematicidade mínima do direito penal, de modo que não existam (i) penas exageradamente graves para infrações menos relevantes, quando comparadas com outras claramente mais reprováveis, ou (ii) a previsão da aplicação da mesma pena para infrações com graus de lesividade evidentemente diversos. 4. A desproporcionalidade da pena prevista para o delito do art. 273, § 1º-B, do CP, salta aos olhos. A norma pune o comércio de medicamentos sem registro administrativo do mesmo modo que a falsificação desses remédios (CP, art. 273, caput), e mais severamente do que o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), o estupro de vulnerável (CP, art. 217- A), a extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e a tortura seguida de morte (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 3º). 5. Mesmo a punição do delito previsto no art. 273, § 1º-B, do CP com as penas cominadas para o tráfico de drogas, conforme propugnado por alguns Tribunais e juízes, mostra-se inadequada, porque a equiparação mantém, embora em menor intensidade, a desproporcionalidade. 6. Para a punição da conduta do art. 273, § 1º-B, do CP, sequer seria necessária, a meu ver, a aplicação analógica de qualquer norma, já que, com o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, haveria incidência imediata do tipo penal do contrabando às situações por ele abrangidas. 7. A maioria do Plenário, contudo, entendeu que, como decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, deve incidir o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão. 8. Recurso do Ministério Público Federal desprovido. Recurso de Paulo Roberto Pereira parcialmente provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária. (RE 979962, Tema 1.003 da Repercussão Geral, Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-113 11.06.2021) 



    Ao analisar o tema no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão da apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou (eDOC 28, p. 11):



    Consoante se observa, a insurgência manifestada pelo embargante diz respeito a questão que fora devidamente tratada no julgamento impugnado, no qual restou consignado que o enquadramento típico da conduta de internalizar medicamentos passa pela análise do princípio da especialidade, com observâncias das consequências do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5001968-40.2014.404.0000 pela Corte Especial deste Tribunal e, ainda, do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 979962 em relação à conduta típica prevista, especificamente, no art. 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, à qual deve ser aplicado o preceito secundário do artigo 273, na redação originária. 



    No caso, considerando que as substâncias apreendidas encontram-se arroladas em listas da Portaria MS/SVS nº 344/1998, a conduta restou enquadrada como tráfico de entorpecentes, em virtude do critério da especialidade (o que afasta a aplicação das consequências do julgamento do RE 979962 à hipótese dos autos). A alegação formulada, portanto, traduz mero inconformismo da defesa com a decisão embargada. Ocorre que a simples insurgência da parte contra os fundamentos invocados e que levaram o órgão julgador a decidir não abre espaço para o manejo dos embargos de declaração, cuja modificação deve ser buscada pela via recursal apropriada 



    Como se vê, a situação reclamada versa sobre adequação do tipo, ou seja, não guarda estrita aderência com o tema do processo paradigma.



    Desta forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante, a reclamação revela-se incabível. 



    5. Posto isso, com base no art. 317, § 2º, do RISTF,  reconsidero  a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação pelos fundamentos ora expostos.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de maio de 2022.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente